Tribunal: TJSP
Processo: 1063284-61.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Morte da titular de plano de saúde. Pleito de manutenção do plano nas mesmas condições anteriores à morte do titular para dois dependentes. Negativa da ré. Sentença de procedência. Apelo da ré que se bate pela impossibilidade de manutenção do contrato, diante do fato de que ambos os dependentes são maiores de 24 anos. Aplicação dos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Morte da titular de plano de saúde. Pleito de manutenção do plano nas mesmas condições anteriores à morte do titular para dois dependentes. Negativa da ré. Sentença de procedência. Apelo da ré que se bate pela impossibilidade de manutenção do contrato, diante do fato de que ambos os dependentes são maiores de 24 anos. Aplicação dos princípios da preservação dos contratos e da boa-fé, além da observância da função social do contrato. Aplicação dos artigos 13, inciso II, 30, § 3o e 35, §5o, todos da Lei 9.656/98. Manutenção do contrato e garantia de continuidade. Sentença que merece manutenção, o que autoriza a majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.